Tribunal: TCU
Processo: 013.612/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6162/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1, e em adotar a seguinte medida, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 013.612/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernando José Amorim Martins (XXX.958.293-XX); Luiz Alves Portela Junior (XXX.875.283-XX); Nadjla Andreya Alves Gonçalves Macedo Cipriano (XXX.004.493-XX); Rafaella Sá Carvalho Sousa (XXX.904.133-XX). 1.2. Demais interessados: Marcio Denis Medeiros Mascarenhas (XXX.134.313-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Medida: 1.8.1. Ordenar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que realize diligência junto à Fundação Universidade Federal do Piauí para que, em relação ao servidor Márcio Denis Medeiros Mascarenhas (XXX.134.313-XX): 1.8.2. esclareça a fundamentação para a acumulação do cargo de enfermeiro (40 horas) com o cargo de professor do magistério superior, em regime de dedicação exclusiva, ambos em exercício na universidade federal conforme pesquisa realizada no sistema Siape (elementos de peças 11 e 12); 1.8.3. encaminhe cópia da escala semanal de trabalho em cada vínculo, bem como da declaração de não acumulação de cargos firmada pelo servidor quando de sua posse em ambos os cargos, além da declaração assinada pelo interessado quando do início do exercício do cargo de professor no regime de dedicação exclusiva.